Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705126-75.2024.8.07.0002 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUY BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150). Para tanto, afirma que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o Tema 1.150 do STJ, pois o acórdão recorrido teria adotado solução divergente da tese repetitiva. Argumenta que não há aderência material entre a decisão e o precedente vinculante, já que o acórdão postergou o termo inicial da prescrição para a data de disponibilização dos extratos e microfichas, enquanto a tese do STJ admite que a ciência inequívoca dos desfalques possa coincidir com a data do saque ou aposentadoria. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 79275349. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 77377438, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 78251691. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2214879/PE (Tema 1.387), com a finalidade de “Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010